Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-11.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. CONTRADIÇÃO E TERATOLOGIA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, em que alega a existência de contradição e teratologia no acórdão impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há no acórdão embargado contradição ou teratologia, porquanto a Defesa alega que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente nos depoimentos indiretos das testemunhas policiais, de ouvir dizer, não havendo no conjunto probatório mais de uma versão verossímil sobre os fatos narrados na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado demonstrou com clareza que a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente nos depoimentos indiretos das testemunhas policiais, ressaltando a existência de mais de uma versão verossímil sobre os fatos.
4. A C. Turma Criminal apreciou todo o conjunto probatório produzido nos autos e concluiu pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios de autoria. Além disso, ressaltou a inexistência de prova inequívoca de que o acusado não agiu com a intenção de lesionar fatalmente a vítima (animus necandi), o que impossibilita a desclassificação da conduta de feminicídio para o tipo penal de lesão corporal culposa neste momento processual.
5. Não há no acórdão contradição ou teratologia, porquanto a decisão colegiada de manutenção da sentença de pronúncia está respaldada em diversos elementos probatórios coligidos nos autos.
6. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório, se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção da parte embargante de rediscutir matéria decidida, o que é inviável nos seus estreitos limites.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.